Tribunal: STF
Processo: ARE 1438521
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CURSO. AUTOR QUE SE DECLAROU PARDO. Pretensão do autor ao reconhecimento de seu direito de se matricular no curso de Mecatrônica integrado do Ensino Médio no Colégio Técnico de Campinas COTUCA na lista de ampla concorrência. Alegação do autor de que se autodeclarou pardo, sem ter ciência de que concorreria para as vagas destinadas às cotas étnico-raciais. Comissão que declarou inválida sua indicação. Eliminação de candidato que somente deve ocorrer se constatada falsidade da autodeclaração, o que não se verificou no caso dos autos. Conforme as fotografias juntadas aos autos, é razoável considerar que a autodeclaração do apelado não é fraudulenta, tratando-se somente de divergência de interpretação, tanto que a avaliação pela comissão de averiguação do processo seletivo não foi unânime. Aplicação da Lei Federal nº 12.990/2014. Impossibilidade de eliminação do candidato, impondo-se a sua reintegração na lista de ampla concorrência. Sentença de procedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do CPC). 



    Recurso não provido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º, 37, caput, e 207 da Constituição. 



    Passo à análise do recurso.



    O recurso extraordinário não merece provimento. 



    O Tribunal de origem, utilizando por analogia o art. 4º da Lei Federal nº 1.259/2015, que trata sobre a heteroidentificação de candidatos em concursos públicos, entendeu que a eliminação do candidato só ocorre quando constatada a falsidade da autodeclaração, o que não teria ocorrido no caso, uma vez que “conforme as fotografias juntadas aos autos (fls. 18/21) é razoável considerar que a autodeclaração do apelado não é fraudulenta, tratando-se somente de divergência de interpretação. Tanto o é, que o resultado da avaliação pela comissão de averiguação do processo seletivo não foi unânime, o que indica que os pressupostos de avaliação de fenótipo são subjetivos. Considerando-se que não foi constatada falsidade na autodeclaração do autor, não há motivo para a sua eliminação do concurso. Assim, apesar de sua exclusão das cotas étnico-raciais, fica mantida a participação do candidato no certamente na lista geral”.



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



    Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o princípio da autonomia universitária não significa soberania das universidades, devendo estas se submeterem a diversas outras normas gerais previstas na Constituição. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho da ementa da ADI 1.599-MC/DF, julgado sob a relatoria do Ministro Maurício Corrêa:



    3. O princípio da autonomia das universidades (CF, art. 207) não é irrestrito, mesmo porque não cuida de soberania ou independência, de forma que as universidades devem ser submetidas a diversas outras normas gerais previstas na Constituição […].



    Por fim, cumpre registrar que, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, imprescindíveis são o reexame dos fatos e provas constantes dos autos e a análise das normas infraconstitucionais pertinentes e dos os termos do edital do concurso público, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator